Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-33.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000733-33.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

DIFERENÇA SALARIAL URV
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA
–
INÍCIO DO PRAZO
–
DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1000733-33.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande, declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão posta na inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a prescrição neste caso é de trato sucessivo, bem assim que ao efetuar a conversão dos subsídios de seus servidores e aplicar data-base diferente da prevista na legislação o ente estatal provocou perda salarial de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), o que viola o princípio da isonomia e da irredutibilidade dos subsídios.

Afirma a ausência de reposição do referido percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) na reestruturação da carreira dos servidores, a ser incluída na folha de pagamento, bem como que para aferir se houve ou não a reposição das perdas salariais referentes à URV necessita de procedimento próprio de liquidação de sentença.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, afastar a prescrição e julgar procedente o pedido.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 205248794, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial deixou de emitir parecer sobre o mérito da demanda, por considerar ausente o interesse público ou social a justificar a sua manifestação (Id. 206526168).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1000733-33.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande, declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão posta na inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Infere-se dos autos que o Sindicato dos Médicos do Município de Várzea Grande, sob o fundamento de violação dos direitos dos servidores em relação às perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos de seus cargos de Cruzeiro Real para URV, à época da entrada em vigor do Plano Real, em 1994, e do erro no cálculo utilizado pelo Município de Várzea Grande, objetiva a condenação do requerido apelado a promover o reajuste de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) na remuneração dos seus sindicalizados.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão às diferenças de URV, por entender que o término da incorporação na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória. Vejamos:

“No tocante a prescrição arguida, insurge-se contra a parte autora, avocando a seu favor, o fato de a causa de pedir versar sobre matéria de trato sucessivo. Contudo, razão não lhe assiste.

O fato se deve porque a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que o termo a quo do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Artigo 1o do Decreto n 20.910/1932, atinge de morte a matéria de URV, por se tratar de fundo de direito, cujo marco inicial é contada a partir da promulgação da lei reestruturante da carreira.

[...]

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando no sentido de que, ainda que não seja admitida a compensação de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, com reajustes advindos de lei posterior,
é possível a limitação temporal do pagamento quando há reestruturação na carreira dos servidores, reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal do fundo de direito
.

[...]

Nessa esteira de interpretação, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira.

[...]

Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por alinhamento à orientação do STJ e STF, de igual modo, adotou como marco final da pretensão de trato sucessivo e marco inicial da prescrição do próprio fundo de direito, a vigência de nova Lei reestruturante da categoria específica do servidor.

[...]

In casu, foi a Lei n. 3.506/2010 que instituiu nova forma remuneratória por meio de subsídio, reestruturando a carreira dos profissionais médicos em 2010, ou seja, inaugurando novo regime jurídico.

Desse modo,
e considerando que o substituto processual ajuizou a presente ação em 01/02/2018, portanto, há mais de 5 (cinco) anos de vigência da Lei n. 3.506/2010, deve ser afastada a aplicação da Súmula n.o 85/STJ, bem como reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1.o do Decreto n.o 20.910/32
”.
(g.n)

A sentença se mostra escorreita e não comporta reforma.

A respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada no sentido da tese sustentada pela parte apelante, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação. Contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, levando em conta a prescrição quinquenal até a efetiva incorporação do percentual de revisão aos vencimentos, devendo incidir sobre tal verba correção monetária pelo IPCA até o seu efetivo implemento e juros moratórios segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores deverão ser determinados em momento posterior. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Sobre a alegada violação dos arts. 373 e 489 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V - No mais,
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1o/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017.
VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ,
REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. VII - Ademais, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018.
VIII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020). (g.n)

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
”
(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).

Sobre o tema, esta c. Primeiro Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1-
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2-Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

3-Agravo Interno desprovido.”
(N.U 1014530-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.”
(N.U 0027611-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (g.n)

Verifica-se em uníssono que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

Logo, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é mesmo o caso de reconhecer a prescrição do direito do autor apelante, considerado que a ação foi proposta em 01/02/2018, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da Lei n. 3.506/2010 que instituiu nova forma remuneratória por meio de subsídio e reestruturou a carreira dos profissionais médicos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024